Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0704071-37.2020.8.07.0000 AI Agravante: JOICE CRISTINA HASSELMANN Agravados: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO EDITORA AGORA PARANA LTDA - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joice Cristina Hasselmann contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação da Ação de Indenização por Danos Morais no 0703398-41.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos (Id. 55368911 dos autos de origem): “1. Trata-se de ação de indenização por danos morais entre as partes em epígrafe. 2. Pede a requerente, em apertada síntese, que seja determinada a imediata suspensão da veiculação do conteúdo que consta do ID 55357328, ao argumento de que se trata de matéria ofensiva à sua honra objetiva e subjetiva, cuja veiculação é capaz de causar-lhe danos de natureza moral. 3. Muito embora a competência para o julgamento do presente feito esteja disciplinada pelo que dispõe o artigo 46, do CPC, é fato que a competência, no caso, é de natureza territorial e, portanto, relativa. Nestas condições, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência, e concluo por sua rejeição, ao menos por ora. 3.1. Com efeito, desde o julgamento da ADPF 130, o C. Supremo Tribunal Federal proibiu a censura prévia de publicações jornalísticas, fixando que eventual reparação, se for o caso, deve ocorrer mediante direito de resposta ou indenização. Nestas condições, a concessão de tutela liminar "inaudita altera pars" para essa finalidade tornou-se providência de absoluta exceção, recomendando-se, em todo caso, que seja ao menos ouvida a parte requerida antes de apreciar-se a medida nesses termos vindicada. 3.1.1. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF vem se orientando sistematicamente desde o julgamento da ADPF acima mencionada, sendo de citar, por todos, o julgado com a seguinte ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. Rcl 22328, Relator Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06/03/2018, processo eletrônico DJe-090, divulg 09-05-2018, public 10-05-2018. 3.2. Daí porque, muito embora sejam ponderáveis os argumentos alinhados na petição inicial, à luz da orientação jurisprudencial dominante, deve-se ao menos aguardar a instalação do contraditório e da ampla defesa, para que sejam melhor avaliados os argumentos da parte autora em cotejo com aqueles que serão apresentados pelos réus, de modo a se poder ter efetiva certeza quanto à necessidade de intervenção judicial na veiculação da matéria, já que o eventual acolhimento da tutela de urgência implicaria censura à atividade jornalística, o que somente é possível - como visto - em casos excepcionais. 3.3. Diante disso, verifico que ainda não está presente, neste estágio da cognição, o requisito da probabilidade do direito invocado e, de consequência, impôe-se o indeferimento do pleito de tutela de urgência, sem prejuízo de sua eventual revisão em momento posterior da instrução, se for o caso. 4. Com tais argumentos, INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela de urgência vindicada. Citem-se os réus com as advertências legais e intimem-se as partes quanto ao conteúdo desta decisão. Sustenta a Agravante, em síntese, que houve abuso da liberdade de expressão com o uso de expressões ofensivas e acusações sem prova. Afirma que a reportagem publicada pelo “Portal Agora Paraná”, assinada por Oswaldo Eustáquio, noticia suposto esquema de espionagem praticado pela Agravante e outros, visando prejudicar o governo do atual Presidente Bolsonaro. Aduz que a reportagem veiculada propaga informações mentirosas, ofensivas, infundadas e sem qualquer lastro de veracidade, com o objetivo de manipular a opinião popular e os alienar os eleitores da realidade dos fatos. Salienta que a Agravante ocupa o cargo de Deputada Federal e já anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, de forma que “as chamadas “Fake News” configuram verdadeiro atentado à democracia e à própria imprensa”, vez que o usuário da internet é vulnerável em relação à disseminação orquestrada de informações inverídicas, que almejam distorcer a democracia e o processo eleitoral”. Acrescenta que o conteúdo da reportagem não está relacionado a eventuais críticas ao mandato parlamentar e pode ser facilmente desconstruído, especialmente porque informa que o General Etchegoyen é um dos donos da FSB Comunicação, sendo que ele não consta no quadro societário da referida empresa. Informa que, da mesma forma, inexiste qualquer indício de participação da Agravante na empresa FSB. Assevera que, embora a liberdade de expressão seja fundamento do Estado Democrático de Direito, ela não pode ser utilizada para desrespeitar e macular a honra e a imagem das pessoas. Pontua a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam o fumus boni juris e periculum in mora, uma vez que a reportagem é ofensiva, desprovida de fundamento e a cada dia que passa há a perpetuação da publicação por meio de comportilhamentos. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a exclusão, em 24 (vinte quatro horas), de reportagem publicada no “Portal Agora Paraná”, cujo link encontra descrito nos autos do processo, sob pena de multa diária. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja concedida a tutela de urgência, para determinar a exclusão, em 24 (vinte quatro horas), de reportagem publicada no “Portal Agora Paraná”, cujo link encontra descrito nos autos do processo, sob pena de multa diária. Em abono a sua pretensão, Sustenta a Agravante, em síntese, que houve abuso da liberdade de expressão com o uso de expressões ofensivas e acusações sem prova. Afirma que a reportagem publicada pelo “Portal Agora Paraná”, assinada por Oswaldo Eustáquio, noticia suposto esquema de espionagem praticado pela Agravante e outros, visando prejudicar o governo do atual Presidente Bolsonaro. Aduz que a reportagem veiculada propaga informações mentirosas, ofensivas, infundadas e sem qualquer lastro de veracidade, com o objetivo de manipular a opinião popular e os alienar os eleitores da realidade dos fatos. Salienta que a Agravante ocupa o cargo de Deputada Federal e já anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, de forma que “as chamadas “Fake News” configuram verdadeiro atentado à democracia e à própria imprensa”, vez que o usuário da internet é vulnerável em relação à disseminação orquestrada de informações inverídicas, que almejam distorcer a democracia e o processo eleitoral”. Acrescenta que o conteúdo da reportagem não está relacionado a eventuais críticas ao mandato parlamentar e pode ser facilmente desconstruído, especialmente porque informa que o General Etchegoyen é um dos donos da FSB Comunicação, sendo que ele não consta no quadro societário da referida empresa. Informa que, da mesma forma, inexiste qualquer indício de participação da Agravante na empresa FSB. Assevera que, embora a liberdade de expressão seja fundamento do Estado Democrático de Direito, ela não pode ser utilizada para desrespeitar e macular a honra e a imagem das pessoas. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal consagra os direitos e deveres individuais e coletivos e estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O princípio constitucional da liberdade de expressão realmente deve ser exercitado com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na matéria divulgada. Todavia, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores a justificar a retirada da matéria jornalística do ar, uma vez que “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião” (Resp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi).. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, corte encarregada de dizer a última palavra a acerca da interpretação da Constituição Federal: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido. (RE 840718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09-2018 PUBLIC 18-09-2018)” “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)” Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora